Tribunal: TJPA
Processo: 0019754-29.2017.8.14.0401
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): PEDRO PINHEIRO SOTERO
Órgão julgador: PEDRO PINHEIRO SOTERO
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 5566 - Roubo Majorado
Data de julgamento: 2025-09-18

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0019754-29.2017.8.14.0401

APELANTE: DENILSON NASCIMENTO DA SILVA, MAYCO BARBOSA FERREIRA

APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ

RELATOR(A):
Desembargador PEDRO PINHEIRO SOTERO

EMENTA

PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO. ROUBO MAJORADO PELO CONCURSO DE PESSOAS. PEDIDO DE ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA DE PROVAS. IMPOSSIBILIDADE. RELEVÂNCIA DA PALAVRA DA VÍTIMA CORROBORADA POR PROVA TESTEMUNHAL E MATERIAL. PEDIDO DE REDUÇÃO DAS PENAS. ACOLHIMENTO PARCIAL. READEQUAÇÃO DA DOSIMETRIA. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Apelação criminal interposta por Mayco Barbosa Ferreira e Denilson Nascimento da Silva contra sentença que os condenou pela prática do crime de roubo majorado pelo concurso de pessoas (art. 157, §2º, II, do CP), às penas de 07 anos e 04 meses e 06 anos e 08 meses de reclusão, respectivamente, em regime inicial semiaberto, além de dias-multa.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há duas questões em discussão: (i) verificar se o conjunto probatório é suficiente para manter a condenação dos apelantes pelo crime de roubo majorado; (ii) definir se a dosimetria da pena observou critérios legais e jurisprudenciais, notadamente quanto ao patamar de exasperação da pena-base e ao aumento decorrente da agravante da reincidência.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

A materialidade delitiva se comprova pelos autos de exibição, apreensão e entrega, bem como por laudo pericial.

4.

A autoria é demonstrada pelo firme relato da vítima, confirmado em juízo pelos depoimentos de policiais militares que participaram da prisão em flagrante, os quais são idôneos e coerentes.

5.

A apreensão da res furtiva e da arma branca em poder dos acusados reforça a prova da autoria e afasta a alegação de insuficiência probatória.

6.

A jurisprudência reconhece a especial relevância da palavra da vítima em crimes patrimoniais e a suficiência dos depoimentos de policiais colhidos sob contraditório.

7.

A sentença majorou a pena-base em razão das circunstâncias do crime (uso de arma branca), mas em patamar superior ao parâmetro de 1/6 recomendado pelo STJ, impondo-se a redução.

8.

A aplicação da agravante da reincidência a Mayco Barbosa Ferreira deve observar a fração de 1/6, conforme orientação do STJ (Tema 1.172), não havendo fundamentação concreta para fração superior.

9.

O regime inicial semiaberto deve ser mantido, conforme art. 33, §2º, b, do CP, diante da pena fixada e da vedação à reformatio in pejus.

IV. DISPOSITIVO E TESE

10.

Recurso parcialmente provido.

Tese de julgamento
:

1.

A palavra da vítima, quando firme, coerente e corroborada por provas testemunhais e materiais, é suficiente para embasar condenação em crimes patrimoniais.

2.

O depoimento de policiais é válido como meio de prova quando colhido sob contraditório e em consonância com os demais elementos dos autos.

3.

A exasperação da pena-base, por circunstância judicial negativa, deve observar como parâmetro prudencial a fração de 1/6 sobre o mínimo legal, salvo fundamentação concreta em sentido diverso.

4.

O aumento da pena pela agravante da reincidência deve, como regra, ser fixado na fração de 1/6, admitindo-se fração superior apenas em hipóteses excepcionais, com fundamentação específica.

Dispositivos relevantes citados
: CP, arts. 59, 61, I, 68, 157, §2º, II, e 33, §2º, b; CPP, art. 155.

Jurisprudência relevante citada
: TJDFT, Acórdão 1226654, 0004777-86.2019.8.07.0003, Rel. Jair Soares, 2ª Turma Criminal, j. 23.01.2020, DJe 04.02.2020; STJ, AgRg no HC 705.634/AC, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, 5ª Turma, j. 15.02.2022, DJe 21.02.2022; STJ, AgRg no HC 415.317/SP, Rel. Min. Jorge Mussi, 5ª Turma, j. 07.06.2018, DJe 01.08.2018.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores, integrante da Egrégia 3ª Turma de Direito Público, à unanimidade de votos,
EM CONHECER DO RECURSO E
DAR PARCIAL
PROVIMENTO
, nos termos do voto do Desembargador Relator.

Julgado em ambiente virtual em sessão do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, no período de ......

a ...... de .................. de 2025.

Julgamento presidido ................

Belém (PA), .... de ................ de 2025
.

Des. PEDRO PINHEIRO SOTERO

Relator

RELATÓRIO

AUTOS DE APELAÇÃO PENAL

PROCESSO
Nº 0019754-29.2017.8.14.0401

ÓRGÃO JULGADOR: 3ª TURMA DE DIREITO PENAL

APELANTES: MAYCO BARBOSA FERREIRA E DENILSON NASCIMENTO DA SILVA

ADVOGADO (A): DEFENSORIA PÚBLICA ESTADUAL

APELADA: A JUSTIÇA PÚBLICA

PROCURADOR DE JUSTIÇA: MARCO ANTÔNIO FERREIRA DAS NEVES

RELATOR: Des. PEDRO PINHEIRO SOTERO

Mayco Barbosa Ferreira e Denilson Nascimento da Silva
interpuseram recurso de apelação penal contra a sentença proferida pelo Juízo da 5ª Vara Criminal da Comarca de Belém/PA, que os condenou à pena de 07 (sete) anos e 04 (quatro) meses de reclusão em regime inicial semiaberto, e o pagamento de 26 (vinte e seis) dias-multa e à pena de 06 (seis) anos e 08 (oito) meses de reclusão em regime inicial semiaberto, e o pagamento de 26 (vinte e seis) dias-multa, respectivamente, ambos pelo crime tipificado no art. 157, §2º, II do CP (roubo majorado pelo concurso de pessoas).

Oferecimento da denúncia – 20/09/2017 (ID 22687983 - Pág. 2/4).

Recebimento da denúncia – 27/09/2017 (ID 22687984
).

Resposta à acusação – 10/07/2019 (ID 22687988).

Sentença condenatória – 20/08/2023 (ID 22688018).

Apelação – 05/12/2023 (ID 22688029). Razões recursais – 20/03/2024 (ID 22688033)
requerendo:

1.A absolvição por insuficiência de provas;

2.Subsidiarimente, a reforma do cálculo dosimétrico
.

Contrarrazões pelo conhecimento e desprovimento do recurso – 01/08/2024 (ID 22688035).

Parecer da Procuradoria de Justiça pelo conhecimento e não provimento do apelo – 04/02/2025 (ID 24639647).

É o relatório que submeto à revisão, com sugestão de inclusão na pauta da sessão virtual (art. 140-A do RITJEPA).

VOTO

Presentes os requisitos de admissibilidade conheço o recurso.

Ante a inexistência de questões preliminares suscitadas pelas partes ou que devam ser decretadas de ofício, passo ao exame do mérito.

1.DO PEDIDO DE
ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA DE PROVAS

Na espécie, inexiste espaço para

absolvição
com fundamento em insuficiência probatória, pois os elementos de convicção amealhados no curso do processo evidenciam a existência de provas substantivas da prática criminosa aptas a sustentar o decreto condenatório.

Os apelantes foram condenados pela prática do
crime tipificado no art. 157, §2º, II do CP (roubo majorado pelo concurso de pessoas),
estando a
materialidade
configurada por todos os documentos que compõem os autos do inquérito policial que subsidiaram o oferecimento da denúncia, por meio do auto de exibição e apreensão (ID 22687967 - Pág. 2
), através do auto de entrega (ID 22687967 - Pág. 3), bem como pelo laudo nº 2017.01.000649-CCP de perícia de constatação técnica em objetos diversos
(ID 22687987 - Pág. 2).

Por sua vez, a
autoria
delitiva exsurge, em primeiro plano, do relato prestado pela vítima
Matheus Victor Branche da Silva
, em sede inquisitorial, afirmando:

QUE na tarde de hoje (05.08.17), por volta de 17:00, encontrava-se na companhia de sua amiga ELISANGELA DOS SANTOS em um ponto de

ônibus na Praça da Leitura, bairro de São Brás,
quando foi surpreendido com um golpe (gravata) desferido pelo nacional que aqui soube tratar-de de DENILSON NASCIMENTO DA SILVA, o qual segurava uma faca em uma das mãos;
QUE, em uma ação instintiva, o declarante colocou a mão sobre o bolso em que estava seu celular, tendo um segundo elemento, MAYCON BARBOSA FERREIRA, dito: "tira a mão do bolso e passa o celular"(sic
); QUE, assustado, o declarante não reagiu, tendo MAYCON retirado o aparelho de seu bolso, ocasião em que ambos fugiram;
QUE, o declarante saiu em busca de apoio policial, conseguindo avistar uma viatura parada no sinal; QUE, após repassar o ocorrido aos policiais, o declarante os acompanhou na busca aos criminosos, tendo deixado sua amiga no local o aguardando; QUE, o declarante avistou os bandidos caminhando tranquilamente ainda às proximidades e os apontou aos militares; QUE, ao avistarem a aproximação do veículo policial, um dos bandidos, DENILSON NASCIMENTO DA SILVA, ainda tentou se desfazer do aparelho celular da vítima, mas sua ação foi percebida por um dos policiais; QUE, em poder de DENILSON estava a faca utilizada no crime; QUE, o declarante reconheceu a dupla, DENILSON NASCIMENTO DA SILVA e MAYCON BARBOSA FERREIRA como os autores do roubo que sofrera
(ID 22687965 - Pág. 1, grifos nossos).

Convém acentuar
que a versão da vítima foi confirmada em juízo através do depoimento
dos agentes públicos, conforme consta da sentença impugnada
:

A testemunha PM Denis Santos de Assis
relatou, dentre outros fatos, que fora acionado pela vítima comunicando que havia sido assaltada e que os infratores estavam às proximidades. Narrou que realizou buscas e o ofendido apontou os assaltantes, tendo o celular da vítima sido encontrado próximo aos denunciados. Apontou, por fim, que a vítima comunicou a dinâmica dos fatos em apreço.

A testemunha PM Wagner Miranda Vasconcelos
declarou, em síntese, que fora acionado pela vítima, próximo à Praça da Leitura, com a informação acerca da subtração do aparelho celular, assim como o caminho que os infratores seguiram em fuga. Assim, o ofendido acompanhou nas buscas e apontou os assaltantes, destacando o Roubo do aparelho celular e a faca empregada no assalto, descrevendo a dinâmica dos fatos. Por fim, a testemunha afirma que a vítima chegou a acompanhá-los na diligência de identificação dos Réus (ID 22688018 - Pág. 3, grifos nossos).

Na fase policial, os réus Denilson e Mayco se mantiveram em silêncio (ID’s 22687965 - Pág. 2 e 22687965 - Pág. 3, respectivamente), restando a oitiva de ambos em juízo prejudicada face a decretação da revelia em sede de audiência de instrução (ID’s 22687989 - Pág. 1/2 e 22688005 - Pág. 1).

In casu,
as
provas produzidas revelam que os réus após o cometimento do fato típico, foram flagrados na posse do bem subtraído da vítima incidindo, por conseguinte, nas penas do crime tipificado no art. 157, §2º, II do CP (roubo majorado pelo concurso de pessoas), restando os réus, inclusive, presos também na posse da arma branca utilizada para intimidar o ofendido, conforme auto de exibição e apreensão e laudo pericial supra.

Ressalte-se que a palavra da vítima, em crimes patrimoniais, possui especial relevância, para elucidação do crime e como elemento de convicção eficaz para o julgador, entendimento pacificado entre a jurisprudência pátria, por se tratar de delitos cometidos na maioria das vezes, na clandestinidade, senão vejamos:

DIREITO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. ROUBO QUALIFICADO PELO CONCURSO DE PESSOAS E EMPREGO DE ARMA BRANCA. INSUFICIÊNCIA DE PROVAS. DESCLASSIFICAÇÃO PARA EXERCÍCIO ARBITRÁRIO DAS PRÓPRIAS RAZÕES. REGIME PRISIONAL FECHADO. RECURSO NÃO PROVIDO.

I. Caso em exame

1. Apelação criminal interposta contra sentença que condenou os réus pela prática do crime de roubo qualificado pelo concurso de pessoas e pelo emprego de arma branca (art. 157, § 2º, incisos II e VII, do Código Penal). Um dos apelantes pleiteia a absolvição por insuficiência de provas, enquanto o outro requer a desclassificação do delito para exercício arbitrário das próprias razões ou, subsidiariamente, a fixação de regime prisional inicial semiaberto.

II. Questão em discussão

2. Há três questões em discussão: (i) saber se o acervo probatório, fundamentado essencialmente na palavra da vítima e de seus familiares, é suficiente para sustentar a condenação do corréu que nega a autoria do delito; analisar se a conduta se amolda ao tipo penal de exercício arbitrário das próprias razões, em razão de suposta dívida preexistente entre um dos autores e a vítima; e verificar a adequação do regime inicial fechado para réu não reincidente, condenado a pena inferior a 8 (oito) anos, ante a presença de circunstâncias judiciais desfavoráveis.

III. Razões de decidir

3. A materialidade e a autoria delitiva foram devidamente comprovadas.
Em crimes patrimoniais, a palavra da vítima possui especial relevância probatória, mormente quando, como no caso, se apresenta firme, coerente e corroborada por outros elementos, como os depoimentos de informantes e o laudo de exame de corpo de delito, que atestou a violência sofrida.
A versão de negativa de autoria apresentada por um dos réus restou isolada no conjunto probatório.

4. Incabível a desclassificação do crime de roubo para o de exercício arbitrário das próprias razões (art. 345 do Código Penal). Além da ausência de comprovação da suposta pretensão legítima (dívida), a violência exacerbada empregada na conduta, com agressões físicas desproporcionais à vítima, evidencia o dolo de subtrair coisa alheia móvel mediante violência e grave ameaça, elementares do tipo penal de roubo.

5. A fixação do regime inicial fechado, mesmo para réu não reincidente e com pena inferior a 8 (oito) anos, é justificada pela presença de circunstâncias judiciais negativas, notadamente a culpabilidade elevada, demonstrada pela violência concreta e desproporcional, e as circunstâncias do crime. A medida encontra amparo no art. 33, § 3º, do Código Penal.

IV. Dispositivo

6. Apelação criminal conhecida e não provida.

Dispositivos relevantes citados: CP, arts. 33, §§ 2º e 3º, 59, 157, § 2º, II e VII, e 345; CPP, art. 386, VII. (Acórdão 2024172, 0702950-68.2025.8.07.0009, Relator(a): SIMONE LUCINDO, 1ª TURMA CRIMINAL, data de julgamento: 23/07/2025, publicado no DJe: 29/07/2025, grifo nosso).

Sem embargo
,
não há motivos para se duvidar da veracidade dos depoimentos dos agentes públicos, que agiram no estrito cumprimento do dever legal. A jurisprudência também é firme no sentido de que os depoimentos de policiais são válidos como prova, senão vejamos:

DIREITO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. POSSE ILEGAL DE ARMA DE FOGO E RECEPTAÇÃO.
CONDENAÇÃO BASEADA EM DEPOIMENTOS DE POLICIAIS. SUFICIÊNCIA PROBATÓRIA. DEPOIMENTOS COERENTES COM O CONJUNTO PROBATÓRIO. MANUTENÇÃO DA CONDENAÇÃO.
MATERIALIDADE DO CRIME DE RECEPTAÇÃO DEMONSTRADA. CÓPIA DO BOLETIM DE OCORRÊNCIA QUE REGISTRA O ROUBO DA ARMA DE FOGO. RECURSO DESPROVIDO. I. CASO EM EXAME 1. Apelação criminal interposta contra sentença que condenou o recorrente pelos crimes de posse ilegal de arma de fogo e receptação, previstos no art. 14 da Lei 10.826/03 e art. 180 do CP. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. A questão em discussão consiste em saber se os depoimentos dos policiais são suficientes para fundamentar a condenação e se há elementos para absolver o recorrente. III. RAZÕES DE DECIDIR
3. Os depoimentos dos policiais militares, prestados sob contraditório em juízo, são coerentes e estão em consonância com as demais provas dos autos. Não há indícios de que os policiais tenham qualquer motivo para distorcer os fatos.
Além disso, a versão do recorrente é isolada dos demais elementos probatórios. 4. Considerando que a arma de fogo, comprovadamente roubada, estava em poder do recorrente quando da abordagem pelos policiais militares, é de rigor a manutenção da condenação pelos crimes de porte ilegal de arma de fogo e receptação, visto que não há nos autos notícia que o recorrente tivesse autorização para portar arma de fogo. IV. DISPOSITIVO E TESE 5. Apelação criminal conhecida e desprovida (TJ-CE - Apelação Criminal: 02036474720238060300 São Gonçalo do Amarante, Relator.: ANDREA MENDES BEZERRA DELFINO, Data de Julgamento: 01/10/2024, 3ª Câmara Criminal, Data de Publicação: 01/10/2024, grifos nossos).

Ademais, a defesa não se desincumbiu do ônus de comprovar que os réus não praticaram o crime em questão, deixando de apresentar provas capazes de refutar a imputação delitiva, sendo certo que o acervo probatório produzido nos autos, somado a prisão em flagrante dos recorrentes na posse do bem subtraído da vítima, comprova a autoria delitiva, máxime porque a jurisprudência tem assentado que na situação de acusado preso em flagrante com a
res furtiva
em mãos pouco tempo após a consumação do crime, trata-se de delito com relação ao qual se tem presunção da autoria,
afastando a tese de insuficiência probatória. Sobre o tema:

PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIME. ROUBO MAJORADO E FALSA IDENTIDADE. CONDENAÇÕES. 1. PEDIDO DE ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA DE PROVAS EM RELAÇÃO AO CRIME PATRIMONIAL. DESPROVIMENTO. - O conjunto probatório é suficiente para confirmar a autoria delitiva imputada aos réus inexistindo qualquer adminículo de prova a sustentar qualquer pretensão absolutória, derivativa, é certo, unicamente, das declarações da defesa.
- A apreensão de parte da res furtiva na posse do agente faz recair sobre o mesmo a presunção da autoria do delito, invertendo-se o ônus da prova, incumbindo à sua defesa apresentar justificativas inequívocas para o fato, ônus este do qual não se desincumbiu, convolando-se, dessa forma, em certeza a presunção anterior com aptidão a embasar o decreto condenatório
. 2. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. SENTENÇA MANTIDA. (TJ-CE - Apelação Criminal: 0297295-42.2022.8 .06.0001 Fortaleza, Relator.: VANJA FONTENELE PONTES, 2ª Câmara Criminal, Data de Julgamento: 27/03/2024, grifo nosso).

Sendo assim, a prática do delito pelos recorrentes foi devidamente comprovada por elementos de prova colhidos na fase investigativa, e corroborados pela prova testemunhal colhida na fase judicial
,
inexistindo violação ao art. 155 do CPP, pois
admissível a condenação lastreada em provas colhidas tanto na fase inquisitiva quanto na fase judicial.

Dessa forma, exercendo o livre convencimento motivado, observo que os elementos de convicção acima são suficientes para condenar os réus, restando inviável o acolhimento do pleito absolutório.

02.DO PEDIDO DE
REFORMA DO CÁLCULO DOS
IMÉTRICO

Por outra perspectiva, a dosimetria da pena comporta reparos, devendo o pleito recursal ser acolhido.

Em primeiro lugar, clarifico que a
pena-base
foi exasperada mediante, nos seguintes termos:

Passo à individualização da pena do Réu DENILSON NASCIMENTO DA SILVA com observância das disposições dos Arts. 68 e 59, do CPB.

Culpabilidade não ultrapassou os contornos normais ao delito de roubo.

O Réu não possui antecedentes criminais.

Sua conduta social reputo boa.

Personalidade: não existem nos autos elementos suficientes para aferir a personalidade do réu. Portanto, circunstância neutra.
Os motivos do crime são inerentes ao tipo penal, portanto, favorável.

As circunstâncias do crime são graves, sendo o crime praticado com uma arma branca, oferecendo menor resistência a vítima.

As consequências foram comuns ao delito de roubo.

O comportamento da vítima em nada influenciou a ocorrência do delito, de forma que considero como circunstância neutra, conforme entendimento esposado na Súmula nº 18 do E. TJE/PA.

Concluindo, à vista de tais circunstâncias judiciais fixo a pena-base no grau acima do mínimo prevista para o crime de roubo, isto é, em 05 (cinco) anos de reclusão e 20 (vinte) dias-multa à razão de 1/30 (um trinta avos) do salário mínimo vigente à época da infração.

Não verifico circunstâncias agravantes ou atenuantes.

Reconheço a causa de aumento prevista no Art. 157, §2º, Inciso II, do Código Penal Brasileiro (se há concurso de duas ou mais pessoas), razão pela qual aumento a pena em 1/3 (um terço), ou seja, aumento a pena em 1 (um) ano e 8 (oito) meses de reclusão e 6 (seis) dias-multa, passando a dosá-la em 6 (seis) anos e 8 (oito) meses de reclusão e 26

(vinte e seis) dias-multa.

Inexistem causas de diminuição de pena.

Portanto, torno definitiva a pena do Réu DENILSON NASCIMENTO DA SILVA em 6 (seis) anos e 8 (oito) meses de reclusão e 26 (vinte e seis) dias-multa, a ser cumprida inicialmente no regime semiaberto.

Passo à individualização da pena do Réu MAYCON BARBOSA FERREIRA

com observância das disposições dos Arts. 68 e 59, do CPB.

Culpabilidade não ultrapassou os contornos normais ao delito de roubo.

O Réu possui condenação anterior com trânsito em julgado, a qual será

utilizada na segunda fase da dosimetria, sendo neste momento valorado os antecedentes como circunstância favorável.

Sua conduta social reputo boa.

Personalidade: não existem nos autos elementos suficientes para aferir a personalidade do réu. Portanto, circunstância neutra.

Os motivos do crime são inerentes ao tipo penal, portanto, favorável.

As circunstâncias do crime são graves, sendo o crime praticado com uma arma branca, oferecendo menor resistência a vítima.

As consequências foram comuns ao delito de roubo.

O comportamento da vítima em nada influenciou a ocorrência do delito, de forma que considero como circunstância neutra, conforme entendimento esposado na Súmula nº 18 do E. TJE/PA.

Concluindo, à vista de tais circunstâncias judiciais fixo a pena-base no grau acima do mínimo prevista para o crime de roubo, isto é, em 05 (cinco) anos de reclusão e 20 (vinte) dias-multa à razão de 1/30 (um trinta avos) do salário mínimo vigente à época da infração.

Verifico a circunstância agravante da reincidência prevista no Art. 61, Inciso I, do Código Penal, tendo o Réu sido condenado nos autos nº 0014512-31.2013.8.14.0401, razão pela qual aumento a pena em 6 (seis) meses de reclusão, dosando provisoriamente em 5 (cinco) anos e 6 (seis) meses de reclusão.

Não verifico circunstâncias atenuantes.

Reconheço a causa de aumento prevista no Art. 157, §2º, Inciso II, do Código Penal Brasileiro (se há concurso de duas ou mais pessoas), razão pela qual aumento a pena em 1/3 (um terço), ou seja, aumento a pena em 1 (um) ano e 10 (dez) meses de reclusão e 6 (seis) dias-multa, passando a dosá-la em 7 (sete) anos e 4 (quatro) meses de reclusão e 26 (vinte e seis) dias-multa.

Inexistem causas de diminuição de pena.

Portanto, torno definitiva a pena do Réu MAYCON BARBOSA FERREIRA em 7 (sete) anos e 4 (quatro) meses de reclusão e 26 (vinte e seis) dias-multa, a ser cumprida inicialmente no regime semiaberto
(ID 22688018 - Pág. 4/7, grifos nossos).

Incialmente, convém esclarecer que o magistrado singular utilizou entendimento jurisprudencial escorreito ao recrudescer a sanção inicial no presente caso, pois o
crime de roubo cometido mediante emprego de arma branca é mais reprovável do que o roubo simples, o que justifica o aumento pena-base, senão vejamos:

Roubo impróprio. Desclassificação. Pena. Culpabilidade.
Emprego de arma branca.
Fração de aumento.

1 – As declarações das vítimas, corroboradas pelo depoimento do agente de polícia e da apreensão de arma branca, provam que o réu, mediante grave ameaça, subtraiu pertences das vítimas.

2 - O emprego de faca, logo após a subtração da coisa, com a finalidade de ameaçar as vítimas que tentavam detê-lo e, assim, assegurar a posse da coisa subtraída, caracteriza roubo impróprio, e não furto simples. E justifica o aumento da pena-base acima do mínimo legal, valorando negativamente as circunstâncias do crime.

3 – Recomenda-se o aumento da pena-base considerando a fração de 1/6 da pena mínima em abstrato, por circunstância judicial desfavorável.

4 – Apelação provida em parte (TJDFT, Acórdão 1226654, 0004777-86.2019.8.07.0003, Relator(a): JAIR SOARES, 2ª TURMA CRIMINAL, data de julgamento: 23/01/2020, publicado no DJe: 04/02/2020, grifos nossos).

Dessa feita, mantenho a negativação da vetorial das circunstâncias do crime pelo uso de arma branca
, justificando, assim, a elevação da reprimenda base, em conformidade com o que autoriza a Sumula nº. 23 desta Colenda Corte de Justiça,
segundo a qual
“a aplicação dos vetores do art. 59 do CPB obedece a critérios quantitativos e qualitativos, de modo que, existindo a aferição negativa de qualquer deles, fundamenta-se a elevação da pena base acima do mínimo legal”,
porém, não no patamar fixado pelo juízo sentenciante, pois efetivado
sem a observância a
o critério
admitido pela jurisprudência do STJ, a partir da incidência da fração de 1/6 (um sexto) sobre a pena-base. Sobre o tema:

PENAL E PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL EM
HABEAS CORPUS
. TRÁFICO DE ENTORPECENTES. ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO. DOSIMETRIA.
PENAS-BASES.
ART. 42, DA LEI N. 11.343/2006. QUANTIDADE DA DROGA APREENDIDA. FRAÇÃO DE EXASPERAÇÃO PUNITIVA. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. - A revisão da dosimetria da pena somente é possível em situações excepcionais de manifesta ilegalidade ou abuso de poder, cujo reconhecimento ocorra de plano, sem maiores incursões em aspectos circunstanciais ou fáticos e probatórios (HC n. 304.083/PR, Relator Ministro FELIX FISCHER, Quinta Turma, DJe 12/3/2015). - A exasperação da pena-base deve estar fundamentada em dados concretos extraídos da conduta imputada ao acusado, os quais devem desbordar dos elementos próprios do tipo penal. - A ponderação das circunstâncias judiciais não constitui mera operação aritmética, em que se atribuem pesos absolutos a cada uma delas, mas sim exercício de discricionariedade vinculada, devendo o Direito pautar-se pelo princípio da proporcionalidade e, também, pelo elementar senso de justiça. Precedentes. -
O entendimento desta Corte firmou-se também no sentido de que, na falta de razão especial para afastar esse parâmetro prudencial, a exasperação da pena-base, pela existência de circunstâncias judiciais negativas, deve obedecer à fração de 1/6 sobre o mínimo legal, para cada circunstância judicial negativa.
O aumento de pena superior a esse
quantum
, para cada vetorial desfavorecida, deve apresentar fundamentação adequada e específica, a qual indique as razões concretas pelas quais a conduta do agente extrapolaria a gravidade inerente ao teor da circunstância judicial. - Nos crimes de tóxicos, conforme previsão do art. 42, da Lei n. 11.343/2006, o juiz, na fixação das penas, considerará, com preponderância sobre o previsto no art. 59, do Código Penal, a natureza e a quantidade da substância ou do produto, a personalidade e a conduta social do agente. - Na hipótese, no julgamento da apelação criminal defensiva, a Corte local modificou a motivação empregada para a exasperação da pena-base do agravante pelo delito de tráfico de entorpecentes, aduzindo que a aplicação da sanção básica no dobro do mínimo legal estaria autorizada em consideração à quantidade da droga apreendida. - Na espécie foram encontrados 49,356 kg (quarenta e nove quilos e trezentos e cinquenta e seis gramas) de maconha, montante que desborda em muito do que seria necessário para a mera configuração do crime, autorizando a elevação da pena-base até mesmo em patamar superior ao prudencialmente recomendado. O total da droga apreendida, porém, não legitimava a fixação da pena-base no dobro do mínimo legal, de modo que o
quantum
de incremento punitivo foi readequado para a fração de 1/2 sobre o mínimo legal, proporcional às circunstâncias concretas. - No cálculo da pena imposta pelo crime de associação para o tráfico, a valoração negativa da quantidade da droga, pela mesma motivação empregada na dosimetria da reprimenda do tráfico de entorpecentes, é idônea, mas impunha-se a readequação do
quantum
de exasperação da pena, a esse título, para a fração de 1/2 sobre o mínimo legal - Agravo regimental desprovido (
STJ,
AgRg no HC n. 705.634/AC, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 15/2/2022, DJe de 21/2/2022, grifos nossos).

Dessa forma, passo ao redimensionamento da pena dos ora apelantes.

1.Réu DENILSON NASCIMENTO DA SILVA:

Com fulcro no outrora exposto,
redimensiono a sanção inicial para 04 (quatro) anos e 08 (oito) meses de reclusão, e o pagamento de 12 dias-multa.

Na segunda etapa, não verifico circunstâncias agravantes ou atenuantes.

Na etapa derradeira, sem causas de diminuição de pena. Mantenho o reconhecimento da causa de aumento prevista no art. 157, §2º, inciso II, do CP, razão pela qual elevo a reprimenda em 1/3 (um terço), passando a dosá-la definitivamente em 06 (seis) anos, 02 (dois) meses e 20 (vinte) dias, e o pagamento de 16 (dezesseis) dias-multa.

Mantenho a fixação do regime inicial semiaberto para o início do cumprimento da pena,
a teor do que dispõe o art.
33
,
§2º
, b do
CPB
.

2.Réu MAYCO BARBOSA FERREIRA:

À luz do explicitado alhures, redimensiono a sanção inicial para 04 (quatro) anos e 08 (oito) meses de reclusão, e o pagamento de 12 dias-multa.

Na segunda etapa, sem atenuantes. Presente a agravante da
reincidência prevista no art. 61, Inciso I do CP, e
m razão da condenação com trânsito em julgado que sofreu nos autos dos processos n.
0014512-31.2013.8.14.0401
,
com fulcro na análise da certidão judicial criminal positiva acostada aos autos (ID 22688016 - Pág. 1/2), com
observância d
o critério de agravamento na fração de 1/6 do STJ quando do reconhecimento da referida agravante
.

No ponto, esclareço que o Código Penal não estabelece limites mínimo e máximo de aumento de pena a serem aplicados em razão de circunstâncias agravantes, cabendo à prudência do magistrado fixar o patamar necessário, dentro de parâmetros razoáveis e proporcionais, com a devida fundamentação.

Nesse contexto, a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça firmou-se no sentido de que o incremento da pena, pela aplicação de agravante da reincidência, deve seguir o parâmetro da fração de 1/6, ressalvada fundamentação concreta que justifique outro patamar. Em consonância com o exposto:

AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. ROUBO. DOSIMETRIA DA PENA.
SEGUNDA FASE. ELEVAÇÃO SUPERIOR A 1/6 (UM SEXTO). REINCIDÊNCIA.
FUNDAMENTAÇÃO INSUFICIENTE. RECURSO NÃO PROVIDO.
1. Esta Corte firmou entendimento no sentido de admitir a aplicação de fração superior a 1/6 (um sexto) na segunda etapa do cálculo, em razão da incidência de circunstâncias agravantes, desde que o julgador apresente fundamentos idôneos para justificar a exasperação.
2. Na hipótese, o Tribunal de origem exasperou a reprimenda em 1/5 (um quinto), em razão da agravante da reincidência, considerando que o réu possui condenação anterior pelo mesmo delito, o que denota desproporcionalidade na segunda fase da dosimetria, admitindo-se, assim, a correção pela via do habeas corpus. 3. Agravo regimental não provido (STJ,
AgRg no HC 415.317/SP, Rel. Ministro JORGE MUSSI, QUINTA TURMA, julgado em 07/06/2018, DJe 01/08/2018, grifos nossos).

Em complemento, clarifico que a Terceira Seção do Superior Tribunal de Justiça, sob o rito dos recursos repetitivos (Tema 1.172), adotou a seguinte tese:
"A reincidência específica, como único fundamento, só justifica o agravamento da pena em fração mais gravosa que um sexto em casos excepcionais e mediante detalhada fundamentação baseada em dados concretos do caso".

No caso dos autos, observa-se que o parâmetro utilizado pelo julgador primevo foi superior a tal patamar, sem fundamentação concreta, devendo ser modificado para o patamar de 1/6. Assim, aplico a fração em questão pelo reconhecimento da agravante da reincidência e estabeleço a pena intermediária em 05 (cinco) anos, 05 (cinco) meses e 10 (dez) dias de reclusão, e o pagamento de 14 (catorze) dias-multa.

Na etapa derradeira, sem causas de diminuição de pena. Mantenho o reconhecimento da causa de aumento prevista no art. 157, §2º, inciso II, do CP, razão pela qual elevo a reprimenda em 1/3 (um terço), passando a dosá-la definitivamente em 07 (sete) anos, 03 (três) meses e 03 (três) dias de
reclusão, e o pagamento de 19 (dezenove) dias-multa.

Mantenho também o regime inicial semiaberto para o início do cumprimento da reprimenda, na forma do art. 33, §2º, alínea b, do Código Penal, por restar vedada a
reformatio in pejus
em recurso exclusivo da defesa, bem como as demais disposições da decisão combatida.

Diante do exposto,
conheço
e
dou parcial provimento ao apelo
redimensionando as penas dos ora apelantes
,
nos termos da fundamentação.

É o meu voto.

Belém, .... de ................. de 2025.

Des.
PEDRO PINHEIRO SOTERO

Relator

Belém, 25/09/2025